Tribunal: TJMT
Processo: 0024677-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024677-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADIB ABRAHAO - CPF: 128.030.078-78 (APELANTE), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO - CPF: 328.331.481-00 (APELADO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ADIB ABRAHÃO contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, com condenação em custas e honorários. O apelante, assistido pela Defensoria Pública, alegou nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal da instituição para dar andamento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte é assistida pela Defensoria Pública e a intimação foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sem a observância da prerrogativa de intimação pessoal prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal.

A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC e art. 128, I, da LC no 80/1994, com o objetivo de garantir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, sem envio por meio eletrônico pessoal à Defensoria, viola essa prerrogativa e constitui nulidade processual.

A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública inviabiliza a caracterização do abandono e impõe a anulação da sentença que assim decide.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ADIB ABRAHÃO, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença movido em desfavor de PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito por abandono da causa.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 323720445), o apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença por vício de intimação. Sustenta que, após a realização de consulta via sistema RENAJUD, a intimação para dar prosseguimento ao feito foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em inobservância à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, o que configuraria cerceamento de defesa e impediria a caracterização do abandono da causa.

Em contrarrazões (ID 323720449), o apelado defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Prosseguindo, a questão a ser enfrentada diz respeito à validade da intimação que precedeu a extinção do feito por abandono da causa. O apelante, assistido pela Defensoria Pública, argumenta que a intimação para impulsionar o processo, realizada unicamente via Diário da Justiça Eletrônico, é nula por violar a prerrogativa de intimação pessoal, o que afastaria a sua suposta inércia.

O abandono da causa, previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, ocorre quando o autor, por mais de 30 (trinta) dias, não promove os atos e as diligências que lhe incumbem. Para sua configuração, o § 1o do mesmo artigo exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Por outro lado, a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, possui a prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, conforme dispõem o artigo 186, § 1o, do CPC, e o artigo 128, I, da Lei Complementar no 80/1994. Esta prerrogativa não é um mero privilégio institucional, mas uma garantia fundamental para o adequado exercício da defesa dos interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, assegurando que a comunicação dos atos processuais chegue de forma inequívoca ao Defensor Público responsável.

Analisando detalhadamente os documentos do processo, verifico que, após a juntada do resultado da consulta ao sistema RENAJUD (ID 144654156), foi expedida intimação (ID 144654184) para que a parte exequente, ora apelante, se manifestasse sobre o prosseguimento do feito. O ponto crucial para a análise da nulidade alegada está na forma como essa comunicação foi realizada. Conforme se extrai do histórico de expedientes (ID 323720445, p. 9), a intimação da Defensoria Pública ocorreu por meio do Diário da Justiça Eletrônico, e não pessoalmente, através do portal eletrônico próprio.

Esta situação configura clara violação à prerrogativa da Defensoria Pública, o que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo apelante. O princípio do contraditório, que é uma garantia constitucional, assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo. Quando uma parte é representada pela Defensoria Pública, a intimação pessoal do Defensor é condição necessária para o efetivo exercício desse direito.

A ausência dessa intimação pessoal impede que se considere configurado o abandono, pois não se pode presumir a inércia da parte quando seu representante legal não foi devidamente comunicado da necessidade de praticar o ato processual, nos moldes exigidos pela legislação de regência.

A jurisprudência dos tribunais tem sido consistente no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para praticar atos processuais configura nulidade processual por cerceamento de defesa. Esta posição se fundamenta no reconhecimento da importância da Defensoria Pública e na necessidade de garantir igualdade de condições processuais às partes. Vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXEQUENTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela exequente e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Ação de Execução de Título Extrajudicial. Opostos os aclaratórios, a embargante sustentou omissão quanto a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. O STJ deu provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para julgamento completo dos embargos, conforme art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve omissão na análise dos argumentos de nulidade na intimação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 186, §1o, do CPC assegura à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação pessoal, sendo nulas as intimações realizadas apenas por publicação no DJE, sem observância do procedimento específico.

No caso concreto, entre junho de 2016 e outubro de 2022, houve intimações exclusivamente por DJE, sem que a DP fosse pessoalmente intimada, o que viola direito legal da instituição.

O acórdão embargado reconheceu a prescrição intercorrente com base em suposta inércia da exequente nesse mesmo período, desconsiderando que a inércia decorreu da ausência de intimação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida as intimações realizadas por DJE (art. 186, §1o, do CPC) e impede a caracterização de inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente.”

(N.U 0001353-27.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
(Negritei)

Portanto, reconheço a nulidade da intimação que fundamentou a extinção do feito, uma vez que não foi observada a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública. Esta nulidade compromete a validade da sentença proferida, que se baseou na suposta inércia do exequente, a qual não pode ser presumida diante do vício de comunicação.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para que se manifeste como entender de direito, devendo o processo seguir seu curso regular.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025